Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701388-03.2020.8.07.0008 RECORRENTE: L. M ALVES - COMERCIO DE ALIMENTOS, LESSANDRO MAGALHAES ALVES RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PREPARO RECURSAL. DISPENSADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. DILIGÊNCIAS. MANDADOS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSULTAS. SISTEMAS JUDICIAIS. INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO. DESNECESSÁRIO. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. ACEITE. ASSINATURA. SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTES. NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. Em casos de revelia em que a parte foi citada por edital, a atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira, sendo lhe devido apenas a dispensa do preparo recursal. Precedentes. 3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos dos embargantes para custear o processo, portanto correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, mesmo sendo a parte patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica nomeado para exercer a curadoria especial. 4. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil “será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 5. In casu, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação dos embargantes em diferentes endereços, inclusive aqueles obtidos através de consultas aos sistemas judiciais, mas que todas restaram infrutíferas. 6. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. 7. O superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “conforme este Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução” (AgInt no AgInt no AREsp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 8. No caso em análise, a parte exequente cumpriu com seu ônus probatório juntando toda a documentação necessária para iniciar a Execução fundamentada em duplicatas, contudo os executados apenas impugnaram a ausência de identificação e comprovação do vínculo com o recebedor das mercadorias, sem se desincumbir do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 98 e 99, §§ 1o, 2o e 3o, sustentando preencher os requisitos para fazer jus à gratuidade de justiça; b) artigo 256, suscitando a nulidade da citação por edital. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 98 e 99, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em recente julgado sobre o tema, o STJ assentou que “para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.” (REsp 1899342/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009